Tribunal: TJBA
Processo: 0508864-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPROVADA. RENDIMENTO MENSAL DE R$ 2.500,00 DESTINADO AO SUSTENTO PRÓPRIO E DE FILHA MENOR. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. ART. 98 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. O pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação deve ser analisado pelo juízo, sob pena de nulidade por omissão. A declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade e, ausente impugnação, autoriza o deferimento da benesse. A concessão dos benefícios da justiça gratuita retroage à data do requerimento (CPC, art. 99, § 5º). Apelação provida para conceder a gratuidade da justiça a apelante. APELAÇÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0508864-59.2017.805.0001, da 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR , em que é Apelante ANA CRISTINA SILVA SANTOS e Apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508864-59.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA CRISTINA SILVA SANTOS Advogado(s): ANA CRISTINA SILVA SANTOS APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s):AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPROVADA. RENDIMENTO MENSAL DE R$ 2.500,00 DESTINADO AO SUSTENTO PRÓPRIO E DE FILHA MENOR. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. ART. 98 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. O pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação deve ser analisado pelo juízo, sob pena de nulidade por omissão. A declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade e, ausente impugnação, autoriza o deferimento da benesse. A concessão dos benefícios da justiça gratuita retroage à data do requerimento (CPC, art. 99, § 5º). Apelação provida para conceder a gratuidade da justiça a apelante. APELAÇÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0508864-59.2017.805.0001, da 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR , em que é Apelante ANA CRISTINA SILVA SANTOS e Apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, .